Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706375-92.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELINO JOSE DE ARAUJO APELADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, CRISELILSON DOS SANTOS DESPACHO A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade de justiça (id 39745163). Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator